Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo instrumento interposto por HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA e SONIA MARIA FREITAS contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento no 0701070-73.2022.8.07.0000, interposto em face de FÁBIO FERNANDES SOARES, a seguir descrita (ID 33405399): (...) Trata-se de embargos de declaração opostos por HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA e SONIA MARIA FREITAS (ID 32593858) contra decisão (ID 32074050), por meio da qual conheci parcialmente do agravo de instrumento por eles interposto e indeferi o pedido liminar. Em suas razões, os embargantes alegam, em suma, a existência de omissão quanto às teses defendidas em sede recursal, em especial no que se refere ao alegado excesso de execução, ilegitimidade passiva e fixação de honorários em sede de cumprimento provisório de sentença. Renovam a argumentação de mérito trazida em sede recursal. Pugnam, ao final, pelo provimento dos declaratórios, para fins de saneamento do vício apontado. É o breve relatório. Não assiste razão aos embargantes. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, verifica-se que não há omissão a ser sanada quanto às teses ora trazidas em sede de embargos de declaração, pois as teses de ilegimitidade passiva e de excesso de execução sequer foram conhecidas, dada a vedação à supressão de instância. Ademais, os demais temas renovados pelos embargantes se referem ao julgamento de mérito do agravo de instrumento por eles interposto, motivo pelo qual serão analisados no momento oportuno. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. O agravo de instrumento está apto para julgamento, preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. (...) Em suas razões recursais (ID 33880991), os agravantes alegam que recorrem de decisão proferida em face de embargos de declaração interpostos contra a decisão monocrática proferida no AGI no 0701070-73.2022.8.07.0000, que conheceu apenas parcialmente daquele agravo. Afirmam que na 1a instância há ordem de prosseguimento de cumprimento de sentença e de penhora de aposentadoria. Ao final, “pedem conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão atacada nas razões expostas na impugnação/embargos do presente feito, na forma pleiteada, em especial no que se refere ao excesso de execução, ilegitimidade passiva, fixação de honorários em sede de cumprimento provisório de sentença e oferta de caução em processos movidos contra os agravados e em que atuam os mesmos advogados.” É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.021, é expresso ao estabelecer que o agravo interno é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias proferidas pelo relator. Dessa forma, não é cabível agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno (artigo 1021 do Código de Processo Civil), nos próprios autos. Assim, com fundamento no princípio da singularidade, constatado erro crasso na interposição de agravo de instrumento a impedir a sua admissão como eventual Agravo Retido, pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora